Tribunal: STF
Processo: ARE 1585763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL -PENHORA DE BENS IMÓVEIS COM MATRÍCULAS DISTINTAS- COMPRO VAÇÃO DO IMÓVEL PRINCIPAL PROTEGIDO PELA LEI8.009/90 E MANUTENÇÃO DA PENHORA DO OUTRO IMÓVELADJACENTE - POSTERIOR UNIFICAÇÃO DE MATRICULAS ETOMBAMENTO NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO -1NCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 13 DA LEI N° 8.620/93 - RESP1.153.1 19/MG - RESPONSABILIDADE DE SÓCIO - ART. 135, III DO CTN -INFRAÇÃO AO ARTIGO 30, 1, B, DA LEI 8.212/91 - OCORRÊNCIA -HONORÁRIOS.
I- Para que um bem seja protegido pela impenhorabilidade previstana Lei n° 8.009/90, se faz necessária a comprovação, pelo executado, de que setrata do único imóvel de sua propriedade ou, em caso de haver outros, que oimóvel sobre o qual recaiu a constrição judicial é utilizado como residência daentidade familiar.
II- No caso em comento, foi realizada em 07/06/2002 a constriçãodas matrículas originais n° 7.464 e 7.463. Comprovado está nos autos que oimóvel de matrícula originária n° 7.464 é protegido pela impenhorabilidade, ostermos da Lei 8.009/90. Ainda, em 11.06.2002 as duas matrículas foramunificadas, passando a contar com o n° 78.523 de matrícula. Ou seja, aunificação foi realizada posteriormente á constrição, portanto, a manutenção dapenhora sobre o bem de matrícula originária n° 7.463 é medida que se impõe.
III- Ademais, de acordo com a Certidão exarada por Oficial deJustiça (fi. 312), trata-se de dois prédios autônomos, construídos a uma distânciaaproximada de 20 metros um do outro, com uma piscina entre eles, sem muros ou divisórias, deixando certo que o imóvel de matrícula originária n° 7.464 constitui-se em um sobrado onde se localiza a residência principal e o de matrícula originária n° 7.463 seria uma construção térrea, adjacente, composta por salão de festas, suíte de hóspedes, sala de ginástica, garagem.
IV- A questão de ser um imóvel tombado por si só não afasta a possibilidade de penhora.
V- O dirigente da sociedade contribuinte só responde pelas dívidas tribútárias mediante prova a ser produzida pela exequente de que resultam de excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto eis que o simples inadimplemento da obrigação tributária não configura infração à lei, nos termos do art. 135, do CTN.
VI- Constando no embasamento legal do crédito exequendo valores que decorrem de infração à norma prevista no art. 30,1 "b" da Lei 8.212/91, cabe aos dirigentes da executada responder pela dívida, pois incorrem nas disposições do artigo 135, III do Código Tributário Nacional.
VII- Honorários sucumbenciais majorados, em atenção ao disposto noart.85, 11,doCPC.
VIII- Recurso improvido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente